Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713552-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) que possui, declaração de imposto de renda atualizada e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora